Tribunal: TJMT
Processo: 0002853-91.2008.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002853-91.2008.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.181.115/0001-80 (AGRAVANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - SÚMULA 150/STF C/C ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO INICIAL INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. – INAPTIDÃO PARA GERAR EFEITOS INTERRUPTIVOS - INTIMAÇÃO PARA EMENDA - APRESENTAÇÃO TARDIA - CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O requerimento de cumprimento de sentença que não atende aos requisitos legais mínimos, a exemplo da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não produz efeitos interruptivos da prescrição.

2. A retroação dos efeitos da decisão que determina a intimação da Fazenda somente se opera se o requerimento inicial estiver apto ao imediato processamento, o que não se verifica quando é necessária a emenda da petição para regularizar vícios formais.

3.

Apresentada a emenda após o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
c
ontra decisão unipessoal desta Relatora, que negou provimento ao recurso contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0002853-91.2008.8.11.0010 proposto contra o MUNICÍPIO DE JACIARA-MT (id. 24146188).

Nas razões recursais, a
agravante alega, em síntese, que o entendimento adotado na decisão monocrática desconsidera a regra prevista no
art. 240, §1º, do CPC
, bem como o
art. 202, I, do Código Civil
, que permitem a
retroação da data da citação (ou despacho)
ao momento do protocolo do pedido de cumprimento de sentença.

Argumenta incorreto o entendimento sobre o requerimento de cálculos realizado de maneira inadequada, uma vez que faltava o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, pois o juízo solicitou que o autor apresentasse cálculos atualizados, o que foi devidamente cumprido. Salienta, ainda, incompatível com o que determina o CPC, a alegação de que a falta de cálculos no pedido original impede a interrupção da prescrição, já que os cálculos podem ser apresentados pode ser feita durante o curso do processo.

Adicionalmente, invoca a
Súmula 150 do STF
, bem como jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça nos
acórdãos proferidos no
REsp 1.419.386/PR
e no
REsp 1.336.026/PE
, que reconhecem a possibilidade de interrupção da prescrição executória com pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de despacho citatório ou de apresentação prévia de cálculos ou outro despacho judicial.

Requer o provimento do agravo interno para
afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
e permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (id. 246781174).

Sem contrarrazões (id. 258951651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida refere-se à decisão monocrática fundamentada no art. 927, IV c/c art. 932, IV, alínea “a”, do CPC e Súmula 568/STJ, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que, considerando a data da adequação do pedido de cumprimento de sentença para efeitos de retroação e interrupção da prescrição, reconheceu a prescrição da pretensão executória, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 150 do STF.

A decisão agravada foi assim ementada:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - PRAZO QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STF - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - REQUERIMENTO FORMULADO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO PEDIDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.”

A sentença reconheceu a prescrição nos seguintes termos:

“A
credora aduz que se tratava de requerimento de cumprimento de sentença realizado dentro do prazo quinquenal e que não restou indeferido pelo juízo, porém se equivoca, pois requereu na época liquidação de sentença e o juízo, após indeferir a remessa dos autos à contadoria do juízo, determinou que o credor trouxesse o cálculo atualizado do débito e indicasse o rito que desejava seguir, se liquidação de sentença ou se cumprimento de sentença (p. 28 do id. 119105206), porém a parte se quedou silente conforme certidão da p. 29 do mesmo id.

No entanto, ainda que assim não fosse, entendo que o requerimento em si seria irrelevante para fins de contagem da prescrição, pois não possui o condão de suspendê-la ou interrompê-la por ausência de previsão legal nesse sentido.

Note-se que se fazia necessário despacho do juízo ordenando a citação para interrupção da prescrição, conforme inteligência do artigo 202, inciso I, do CC e artigos 240, § 1º e 802 do CPC.

[...]

Ocorre que inexistiu no caso concreto despacho que ordenasse a citação do executado dentro do prazo prescricional quinquenal, o que ocorreu diante da inércia do exequente em adequar seu pedido e acostar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, como ordenou o juízo.

Assim, apresentado o cálculo somente depois do decurso de cinco anos do trânsito em julgado da sentença (29/05/2023, id. 119099475) e, consequentemente, ordenada a citação do devedor quando já findo o prazo prescricional (05/06/2023, id. 119759027), evidente que a prescrição da pretensão executória se operou.

Ante ao exposto,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença
para
reconhecer
a prescrição da pretensão executória de cumprimento de sentença com fulcro no artigo 206, § 5º, inciso I, do CC e súmula 150 do STF e
julgo extinto o feito
nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”

Conforme fiz constar na decisão agravada, e o dizem os autos, a
sentença proferida na ação monitória transitou em julgado em
07/03/2018,
fixando-se a partir dessa data o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento do cumprimento de sentença (Súmula 150/STF).

O Código de Processo Civil determina que o cumprimento de sentença deva ser requerido por meio de procedimento próprio, assim dispondo:

“ Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:”

A interrupção da prescrição, por sua vez, ocorre com o despacho do juiz que determina a intimação para o cumprimento de sentença, retroagindo à data do respectivo requerimento, desde que este seja deferido (artigos 202, I do CC e 240, § 1º, 771 “caput” e 802, Parágrafo único do CPC).

O primeiro requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado em 29/10/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional. No entanto, o referido pedido foi
incompleto e desprovido dos elementos essenciais exigidos pelo art. 534 do CPC
, especialmente a
memória de cálculo discriminada e atualizada
, tratando-se, de rigor, de
petição inepta
.

O juízo de origem, ao constatar a ausência dos requisitos legais, determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

A parte autora comparece aos autos à fl. 397 pugnando pela
liquidação de sentença
, bem como a
remessa dos autos à contadoria para atualização dos valores devidos, argumentando que não reside nesta Comarca
.

Pois bem.

No que diz respeito à remessa dos autos à contadoria, entendo se tratar de medida que deve ser utilizada em hipóteses restritas ou em situações excepcionais, o que não é o caso destes autos.

No que tange ao fato do autor residir em outra Comarca não o impede de ter acesso aos autos, ademais, este se dispôs a representar o polo ativo em face do Município de Jaciara – MT, logo deve estar disposto a arcar com o ônus sua incumbência.

Assim, pelos motivos exposto acima indefiro o pedido do autor.

Intime-se a parte exequente para
trazer aos autos cálculo atualizado do débito
, bem como para que
especifique o rito que deseja prosseguir
com sua demanda, se liquidação de sentença ou cumprimento de sentença
, em observância ao Artigo 509, §1° do CPC, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de indeferimento do pedido de liquidação de sentença
.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as anotações e baixas de estilo.”
(id. 210097747 – p. 28).

O agravante, porém,
veio a cumprir a diligência quando já se encontrava
consumado o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado
. Nesse ponto, transcreve-se o pertinente excerto da decisão agravada, a
fim de evitar desnecessária tautologia:

“
Regularmente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo de 10 (dez) dias assinado pelo juiz para manifestar-se nos autos, o que ensejou o respectivo arquivamento (id. 210097747 - p. 29/30).

Já aos
29/05/2023
, a autora apelante requereu a juntada de memória de calculado atualizada, e pleiteou a intimação da executada para pagar o crédito (id. 210097737).

O requerimento foi recebido em 05/06/2023, ocasião em que foi determinada a intimação do apelado (id. 210097749 - p. 15).

A despeito disso, constata-se a consumação do prazo prescricional, uma vez que a ora apelante aperfeiçoou o requerimento da pretensão executiva somente em
29/05/2023
, com o cumprimento dos requisitos processuais e procedimentais, quando já transcorrido o lapso quinquenal,
expirado em 07/03/2023.

Isso porque deve-se considerar a data da adequação do pedido para os efeitos de retroação da citação e interrupção da prescrição, visto que é nesse momento que o cumprimento de sentença passa a reunir condições de procedibilidade, conforme corretamente analisado na sentença - verbis: “
Ocorre que inexistiu no caso concreto despacho que ordenasse a citação do executado dentro do prazo prescricional quinquenal, o que ocorreu diante da inércia do exequente em adequar seu pedido e acostar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, como ordenou o juízo.”

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL. DIVERSAS DETERMINAÇÕES. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

I - A interrupção da prescrição não se opera quando a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos de procedibilidade, que só se implementaram após diversas determinações de emenda.

II - A emenda à inicial reputada apta pelo i. Juízo a quo foi apresentada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal do título exequendo. Acolhida a impugnação do devedor para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, com liberação da importância bloqueada on-line.

III - Agravo de instrumento provido.”

(TJ-DF 07181810720218070000 DF 0718181-07.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/08/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EMENDA À INICIAL. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.

2. O Tribunal de origem decidiu com base nos elementos de prova dos autos que estava prescrita a pretensão, rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.235.620/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)”

Assim, é incontroverso que
o primeiro ato idôneo para fins de interrupção da prescrição somente ocorreu após o prazo quinquenal
, não havendo margem para o afastamento da prescrição reconhecida na decisão agravada, dado que a
apresentação de petição sem os requisitos mínimos legais não tem o condão de interromper o prazo prescricional
, conforme entendimento consolidado.

A jurisprudência que a parte agravante invoca - REsp 1.419.386/PR e REsp 1.336.026/PE —
foi apenas citada por número
, sem que houvesse qualquer
análise dos fundamentos determinantes
(ratio decidendi) de tais julgados, tampouco a
demonstração analítica da similitude entre os precedentes e o caso concreto
.

Para que a jurisprudência seja corretamente invocada como precedente, é necessário que a parte identifique
com precisão os fundamentos da decisão paradigma
e demonstre que aquele e este caso guardam
identidade jurídica apta a justificar sua aplicação
. A ausência de tal demonstração impede o reconhecimento da tese recursal, bem como a almejada analise a fim de evitar alegação de prequestionamento.

Nesse sentido, vale citar o
Enunciado 9/ENFAM
–

verbis:

“É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula.”

Assim, não há qualquer mácula à fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Ao revés, a decisão agravada enfrentou adequadamente a matéria, à luz da jurisprudência dominante e da análise

objetiva dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025